Tribunal: TJBA
Processo: 8003062-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003062-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ULISSES GOMES ARAUJO, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

APELADO: MARTINHO RIBEIRO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO REVISIONAL DO CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS REDUZIDOS PELO
JUÍZO

A QUO
PARA
O PATAMAR DE
12% AO ANO. IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGADO
. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC À HIPÓTESE DOS AUTOS. CAPITAL UTILIZADO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL POSSÍVEL TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA APLICADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DA
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Hipótese de contratação de empréstimo bancário para o exercício de atividade empresarial, e não como destinatária final dos produtos ou serviços, o que afasta a incidência da legislação consumerista, por ausência da figura de consumidor final, descrita no art. 2º do CDC, ainda que sejam executados também os sócios avalistas.

2. Inaplicável, à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do quanto vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC
” (Precedente: AgInt no AREsp nº 1.841.748/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021), assistindo razão ao apelante neste ponto.

3. Entretanto, a despeito de se tratar de contrato para obtenção de empréstimo com o escopo de fomentar a atividade empresarial, plenamente viável a sua revisão, requerida em sede de embargos à execução, para adequação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado. Existe, ainda, no contrato firmado, evidência de previsão da comissão de permanência com os demais encargos, devendo as parcelas do contrato serem recalculadas com a taxa média de juros da época da assinatura do pacto, sem cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, sendo possível a compensação de valores e devolução simples daqueles pagos a maior, se houver.

4. Sucumbência mantida. Multa de 2% por interposição de recurso protelatório que não se mostrou adequada à espécie. Exclusão que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 8003062-16.2021.8.05.0080
,

em que figuram, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, como apelados,
MARTINHO RIBEIRO DE FREITAS
e

OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo banco embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

R
elator